Tribunal: TJBA
Processo: 0508438-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508438-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO COSTA ALMEIDA

APELADO: ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI

Advogado(s)
:
PEDRO CARNEIRO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CONTENDO OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. AFIRMAÇÃO FALSA DE QUE O SERVIDOR AUFERIA RENDA SUPERIOR AO TETO REMUNERATÓRIO. VENCIMENTOS DIVULGADOS QUE DISCRIMINAVAM VERBAS INDENIZATÓRIAS NÃO COMPUTADAS PARA FINS DO
LIMITE DO
TETO REMUNERATÓRIO. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. EXCESSO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM DO SERVIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
25
.000,00 (
VINTE E CINCO
MIL REAIS). INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- A
apelada publicou matéria jornalística com a manchete
“Em crise, TJBA tem 44 servidores com salário acima do teto constituciona
l”
(ID
62166962), contendo lista que incluía o nome do apelante e a remuneração de outubro/2015, afirmando que o teto constitucional seria R$30.471,10 (trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos), e os rendimentos do recorrente da ordem de R$31.841,00 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais).

2 - Abatendo-se os valores referentes às verbas indenizatórias (Art. 37, §11, da CF-1988), o apelante não percebeu vencimentos superiores ao teto remuneratório, conforme constou na matéria divulgada pela recorrida, tratando-se, pois, de informação inverídica.

3 - A
s informações acerca das vantagens eventua
i
s percebidas pelo servidor constavam no portal da transparência, acessíveis, portanto, à apelada, quando da consulta que originou a edição da matéria objeto da lide,
inexistindo justificativa para divulgação da matéria na forma descrita
.

4 - A
o divulgar informações falsas acerca do suposto recebimento de vencimentos acima do teto remuneratório, a apelada excedeu o direito de informar, violando o direito à honra e à imagem do apelante,
ao lhe imputar prática de ato que violaria as normas constitucionais.

5 - O
valor da indenização deve ser fixado para o caso em tela em
R$
25
.000,00 (
vinte e cinco

mil reais),
em atenção
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0508438-81.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA
e como apelada
ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator